Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700606-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELAINE SOUSA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB REI DAVI RIACHO FUNDO II LTDA - ME, ONELIO MOREIRA DOS SANTOS, ISAAC BATISTA DINIZ, FILIPE DOS SANTOS TAVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Sustenta que conquanto não evidenciadas a fraude e a má administração da empresa agravada, a desconsideração da personalidade jurídica deveria ser reconhecida, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor ou objetiva, sendo suficiente o inadimplemento da obrigação, que está consubstanciado no encerramento das atividades empresariais da pessoa jurídica. Discorre sobre a presença dos pressupostos para concessão da medida liminar, e requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, com fundamento no art. 1019, inc. I, do CPC. Brevemente relatados, Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida. Conquanto possível a aplicação, ao caso, da teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC), uma vez que caracterizada a relação de consumo, faz-se necessário, para a devida inclusão no polo passivo dos sócios da empresa devedora, que estes façam parte do seu quadro social, o que, prima facie, não restou comprovado pela agravante. Assim, descabe levantar o véu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (piercing the corporate veil), para atingir bens pessoais de sócios/administradores, à mingua de qualquer comprovação de atuação como efetivos gestores da empresa, ao menos para estabelecer um nexo de causalidade entre a conduta do sócio ou do administrador e o dano suportado pelo consumidor. Ademais, a jurisprudência iterativa do STJ é no sentido de que “a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica” (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016). Desse modo, em sede de cognição superficial, não se vislumbra qualquer elemento que aponte erro na decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida. Indefiro, pois, o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora